Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Atenda-se a cota ministerial, para que as partes se manifestem no prazo de cinco dias a respeito do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.287.019, em sede de repercussão geral. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator